Tribunal: TJDFT
Processo: 0710865-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FLAVIA EMERICK SANTANA FERREIRA (agravante/autora) em face da decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n.o 0702219-49.2023.8.07.0007 (ID 36402195), proposta em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (agravada/ré), que indeferiu o pedido de tutela antecipada para determinar a realização de cirurgia de mastopexia com implantes. Narra a agravante (ID 44981181), em suma, que é beneficiária do agravado, e que por ser portadora de obesidade mórbida, foi submetida à cirurgia bariátrica. Ocorre que, segundo relata, após o procedimento, a “rápida perda de peso tem lhe causado inúmeros problemas de saúde, diversos dos decorrentes da obesidade e afetos as patologias pelo excesso de pele denominadas “moléstias de consequência”, com a deformação de membros que implicam em baixa autoestima, restrições de toda ordem em seu convívio social e familiar e problemas psicológicos severos”, segundo prescrição medida (ID 44981181 - Pág. 2). Sustenta que a cirurgia pretendida não tem caráter estético e resta inequívoca a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação conforme parecer de “relatório médico acostado se extraí que a agravante necessita submeter-se a procedimento reparador visando à melhoria funcional na sua qualidade de vida, favorecendo até mesmo os atos de sua higiene pessoal” (ID 44981181 - Pág. 3). Requer, liminarmente, seja concedida a tutela antecipada para se autorizar o procedimento cirúrgico reparador pós-bariátrica. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando a decisão liminar. Sem preparo, por ter sido concedida a gratuidade de justiça nos autos de origem. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Neste exame preambular, não vislumbro o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo necessários à concessão da tutela de urgência postulada. O relatório médico de ID 44981182 - Pág. 27 relata que a agravante foi submetida a cirurgia bariátrica e há aproximadamente 24 meses, apresenta perda ponderal de 36 Kg, a qual, já estaria com estabilização do peso, e que "deseja" outras cirurgias reparadoras para o reestabelecimento da sua saúde e da qualidade de vida “o mais breve possível”. Contudo, não há exposição de nenhuma razão médica à urgência dessas cirurgias reparadoras e também não verifico risco de vida à agravante que demande a concessão da liminar recursal. O lapso de mais de 24 meses desde a realização da cirurgia bariátrica evidencia isso. Se de fato houvesse risco de dano irreparável, a agravante não aguardaria tanto tempo para buscar suas pretensões. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal nos termos pleiteados. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.